Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO. CAUSA DEBENDI. DECLINAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS. AVIAMENTO. NEGÓCIO SUBJACENTE. COMPRA E VENDA OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFIRMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. REFUTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DO TÍTULO GARANTIA DE PAGAMENTO DE NEGÓCIO QUE NÃO SE CONSUMARA. FORMA ORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. SANEAMENTO DO PROCESSO. SUPRESSÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL POSTULADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO INJUNTIVO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS E RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO INVOCADO COMO FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. REALIZAÇÃO. IMPERATIVIDADE. FACULDADE DERIVADA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL E AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA ARUIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto aviado agravo de instrumento veiculando idêntica matéria preliminar àquela devolvida a reexame via de apelação, concernente à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da dilação probatória postulada, não tendo o recurso sequer sido conhecido, dada a superveniência da sentença na ação principal, ressoa patente o interesse recursal do insurgente e a inexistência de preclusão recobrindo a questão submetida a reexame, pois, ademais, versando sobre matéria processual, ainda que decidida no curso processual, não está sujeita aos efeitos da preclusão por não ser recorrível via agravo de instrumento, descerrando o recurso de apelação o instrumento adequado para sua sujeição a reexame (CPC, art. 1.009, §1o, e 1.015).
2. De conformidade com regras inerentes ao devido processo legal, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, controvertida a relação e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas cuja comprovação se afigura em princípio relevante, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente (CPC, arts. 369 e 370).
3. Constatado que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, suprima a fase instrutória por reputar suficiente a prova documental colacionada, notadamente quando apreendido que a prova dos fatos sobre os quais pendem relevantes e plausíveis controvérsias é passível de afetar de forma determinante a resolução da lide.
4. Usando o autor da pretensão injuntiva lastreada em cheque prescrito da faculdade de não declinar a causa debendi do débito retratado na cártula, pois a tanto não está obrigado, a formulação de embargos e reconvenção pela parte ré sob o prisma de que o débito não subsistiria, pois emitido o título em garantia/pagamento dum negócio que não se aperfeiçoara, torna controvertida a higidez da obrigação estampada no título, deflagrando ampla dilação probatória, e, fulcrando-se as teses defensivas em questões de fato não elucidadas pelos documentos colacionados, assiste-a o direito de produzir a prova oral que postulara visando infirmar o débito retratado na cártula exibida sob o prisma de que o negócio ao qual estava enlaçado não se consumara, pois lhe incumbe a prova dos fatos impeditivos do direito invocado em seu desfavor e, ao mesmo tempo, a prova dos fatos dos quais derivara o direito que postulara em sede reconvencional (CPC, at. 369 e 373, I e II).
5. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas reclamadas consonância com as alegações formuladas, agregado ao fato de que o acolhimento do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na ausência de prova afetada à parte ré, cuja produção não lhe fora assegurada em óbice à faculdade que a assistia de lastrear o direito que invocara com sustentação material, a resolução antecipada da lide sem a asseguração da produção das provas postuladas, suprimindo a incursão exauriente de molde a apreender a matéria de fato controvertida, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser reaberto o ritual procedimental e viabilizada a inserção da lide na fase instrutória, assegurando-se a materialização da faculdade de produção das provas reclamadas.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.